Tribunal: TJDFT
Processo: 0011671-63.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
D E C I S Ã O Conforme petição de ID 8986370, a credora TERESINHA ALVES DE ARAUJO solicitou que fosse desconsiderada a petição que requereu o desentranhamento de todos os documentos e petições juntadas (ID 8986356). Assim, homologo o pedido de desistência do desentranhamento. Tendo em vista a inexistência de outros pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto